Tribunal: TJSP
Processo: 1019127-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Colisão traseira – Presunção de culpabilidade não elidida – Distância de segurança não observada –– Demonstrados os pressupostos para a responsabilização civil – Indenização que se mede pela extensão do dano – Sentença mantida.

Apelação não provida.